Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0702503-85.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: ERE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA – ME e ROMULO DO NASCIMENTO SOUZA APELADOS: FABRICIO LOPES MARTINS e F.F - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por ERE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA – ME e ROMULO DO NASCIMENTO SOUZA contra a sentença de ID 56528882, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação monitória n. 0702503-85.2022.8.07.0009, ajuizada em desfavor FABRICIO LOPES MARTINS e F.F - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, ora apelados. Na ocasião, o Juízo de origem constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do demandante, ora apelante, e determinou a inclusão, sobre o crédito, de 5% (cinco por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 701, caput, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o apelante requer, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, em razão de não dispor de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Saliento que não houve requerimento de concessão da gratuidade da justiça em 1o Grau, tendo sido devidamente recolhido o preparo (ID 56528779). Dessa forma, nesta sede recursal, a avaliação envolverá apenas o preparo vinculado ao recurso, sob pena de supressão de instância. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Importante destacar que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, mesmo a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso concreto, verifico que o apelante não juntou qualquer documento comprobatório da hipossuficiência alegada, apenas descreve nas razões recursais a necessidade de concessão do benefício. Nesse aspecto, considero que não há possibilidade de analisar, de pronto, a alegada miserabilidade jurídica. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, junte documentos adicionais, tais como cópia dos últimos contracheques, da carteira de trabalho, da última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, de extratos detalhados recentes de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros, para a efetiva demonstração de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os eventuais honorários advocatícios. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta Apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Brasília, 21 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator